Tribunal: TJSP
Processo: 1508935-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1508935-40.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida
a preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508935-40.2019.8.26.0114 -Voto no 14146
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1508935-40.2019.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: 5a VARA CRIMINAL
Apelante: WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Fernanda Silva Gonçalves
VOTO no 14146
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226
que se confunde com a questão de fundo. MÉRITO.
Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas. Manutenção da causa de aumento. DOSIMETRIA. Penas e regime preservados. IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Campinas, que o
condenou às penas de 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, no
piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 157, §2o-A, I,
negado recurso em liberdade.
Em preliminar, pleiteia nulidade do reconhecimento
extrajudicial, por inobservância do CPP, art. 226. No mérito,
absolvição, pela precariedade das provas; subsidiariamente, alijamento
da majorante do emprego de arma de fogo e abrandamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508935-40.2019.8.26.0114 -Voto no 14146
3
modalidade prisional.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A suposta eiva de nulidade se confunde com o
mérito.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 13 de maio de 2019, por volta das 13h30min, no interior do estabelecimento
comercia denominado 'Bazar da Re', situado na Rua José Paulino, número 1957 -
Ponte Preta, nesta Cidade e Comarca de Campinas, WELLINGTON OLIVEIRA
DA SILVA, qualificado a fls. 17, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Milena Fonseca
Marcelo, 01 (um) relógio digital de pulso da marca Adidas, pertencente a vítima
Milena, bem como a quantia monetária de R$100,00 (cem reais) e 01 (um)
telefone celular da marca Xiaomi, cor preta, pertencentes a loja
supramencionada” (fls. 1).
Em Juízo, negou a autoria, aduzindo, de forma
simplista, nunca ter se envolvido em qualquer crime, não sabendo
explicar a razão de ter sido incriminado.
A vítima Milena reconheceu o Apelante em
ambas as fases e, paralelamente, detalhou a dinâmica dos fatos.
Trabalhava normalmente na loja “Bazar da Re”,
quando WELLINGTON ali ingressou e, empunhando uma arma de
fogo, de forma muito agressiva, exigiu a entrega dos bens, apossando-
se de seu relógio, bem como R$ 100 do “caixa” e um aparelho celular
de propriedade do estabelecimento. Antes da fuga, trancou-a
juntamente com uma cliente no banheiro. Posteriormente, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508935-40.2019.8.26.0114 -Voto no 14146
4
Delegacia, por fotografia, o reconheceu com segurança, ato
reiterado pessoalmente em Juízo.
A testemunha Bruna, cliente da loja e que estava no
provador no momento e que o Apelante entrou e anunciou o “assalto”,
confirmou ter sido trancafiada no banheiro após a subtração.
Reconheceu WELLINGTON, sem titubeios, em ambas as fases.
Prova suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando
de crime patrimonial, tem especial relevância, notadamente na
hipótese, pois alicerçada nos lineares dizeres de testemunha presencial,
não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior
específica que justificasse infundada acusação.
Ao contrário do aduzido, inexiste qualquer óbice ao
reconhecimento realizado administrativamente (fls. 21 e 23), pois,
como já consignado, o Apelante foi apontado, sem rebuços, também
em juízo, trazendo a certeza necessária à procedência da pretensão
punitiva.
Ademais, o procedimento do CPP, art. 226, não é
obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja identificação
se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança, vem acompanhada da locução “se possível”, o que se
traduz em mera recomendação.
Nesse sentido anota JESUS, Damásio E. de Jesus,
in “Código de Processo Penal Anotado”, pág. 163, 11a Ed., Saraiva,
“Reconhecimento isolado - não anula o ato. A circunstância de a pessoa que se
pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a
lei, deve ser observado 'quanto possível'. Trata-se de uma recomendação, não de
uma exigência. No sentido do texto: TACrim 281.890-3, 8a Câmara, Rel. então
Juiz CANGUÇU DE ALMEIDA”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508935-40.2019.8.26.0114 -Voto no 14146
5
Ainda, “As irregularidades relativas ao reconhecimento
pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas
no art. 226 do CPP são meras recomendações legais” (EDIÇÃO N. 69:
NULIDADES NO PROCESSO PENAL, STJ): Acórdãos: HC 339971/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado
em 18/08/2016, DJE 26/08/2016; HC 359592/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016,DJE 26/08/2016; RHC
044871/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em
16/08/2016, DJE 24/08/2016; HC 354841/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016; RHC
062410/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em
09/08/2016,
DJE
24/08/2016;
RHC
062397/SC,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, Julgado em 09/08/2016, DJE 19/08/2016.
A causa de aumento permanece, porque prestigiada
pela prova oral, que fez expressa menção ao emprego de arma de fogo,
pouco importando não ter sido apreendida.
Se a palavra da vítima serve como comprovação
segura para a condenação, com muito mais razão deve ser utilizada
para a configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 4 anos de
reclusão e 10.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Na derradeira, operou-se incremento de 2/3, pela
majorante do emprego de arma (CP, art. 157, § 2o-A, I, introduzido
pela Lei no 13.654/18), perfazendo-se, de forma definitiva, 6 anos, 8
meses de reclusão e 16 dias-multa.
O regime fechado é o único compatível com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508935-40.2019.8.26.0114 -Voto no 14146
6
gravidade concreta da conduta - o agente, que, portando arma de fogo,
ingressa em estabelecimento comercial em plena luz do dia e, após a
subtração, privou as vítimas de liberdade, trancando-as no banheiro da
loja -, afigurando-se justo, para reafirmação da norma penal violada,
que a resposta Estatal seja mais intensa, proporcional à gravidade do
crime, sob pena de equiparação de situações desiguais, em ofensa ao
princípio da individualização das penas, não havendo que se falar em
afronta às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica